Tribunal: TJDFT
Processo: 0712541-18.2024.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-04-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0712541-18.2024.8.07.0000 AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL AGRAVADO: MATHEUS DA SILVA SOUSA DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL, contra decisão exarada pelo MM. Juiz de Direito da Vara Cível do Recanto das Emas-DF, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer com pedido de antecipação de tutela n. 0701380-51.2024.8.07.0019, ajuizada por MATHEUS DA SILVA SOUSA em desfavor da agravante e da QUALICORP ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS S.A. Nos termos da r. decisão recorrida (ID 188159653 do processo originário), o d. Magistrado de primeiro grau deferiu a tutela de urgência, para determinar às rés que: (i) restabeleçam, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, a cobertura correspondente ao plano de saúde contratado pelo autor, nas mesmas condições, sem a exigência de novos prazos de carência; e (ii) emitam os boletos para o pagamento das contraprestações devidas pelo autor, nos valores anteriormente contratados e com os mesmos prazos de vencimento. No agravo de instrumento interposto, a agravante aduz a ausência dos requisitos autorizadores para a concessão da tutela de urgência, pois a análise da probabilidade do direito não deve ser vista sob a perspectiva das necessidades ou dos direitos sociais e individuais da parte agravada, uma vez que a mera existência desses elementos não induz uma obrigação à agravante. Assevera, ainda, que a decisão vergastada, em momento algum cita qual teria sido a cláusula contratual inadimplida pela agravante, ou de qualquer apontamento de eventual obrigação legal (leis aplicáveis ao âmbito da saúde suplementar) ou infralegal (normas editadas pela ANS), que deixou de ser observado pela agravante. Defende a inexistência, nos autos de origem, de comprovação de que o quadro de saúde do agravado se subsuma às classificações de urgência ou emergência, não se podendo deduzir o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Ao final, a agravante postula a atribuição de efeito suspensivo ao agravo de instrumento, para que seja sobrestada a eficácia da r. decisão recorrida até o julgamento do recurso. Em provimento definitivo, pugna pela reforma do r. decisum, para que seja indeferida a tutela de urgência ao agravado. Comprovantes de recolhimento do preparo juntados aos autos sob o ID 57376291. É o relatório. Satisfeitos os requisitos legais, admito o processamento do agravo de instrumento. De acordo com inciso I do artigo 1.019 do Código de Processo Civil, é permitido ao Relator do agravo de instrumento, atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. Para fins de atribuição de efeito suspensivo ao agravo de instrumento é necessário que a fundamentação apresentada pela parte agravante apresente relevância suficiente para justificar o sobrestamento da medida imposta judicialmente, além de estar configurado o risco de dano de difícil ou incerta reparação. Ao discorrer a respeito da possibilidade de atribuição de efeito suspensivo ao Agravo de Instrumento, Araken de Assis1 ressalta que: só cabe ao relator suspender os efeitos da decisão e, a fortiori, antecipar os efeitos da pretensão recursal, respeitando dois pressupostos simultâneos: (a) a relevância da motivação do agravo, implicando prognóstico acerca do futuro julgamento do recurso no órgão fracionário, e (b) o receio de lesão grave e de difícil reparação resultante do cumprimento da decisão agravada até o julgamento definitivo do agravo. O efeito suspensivo tem como consequência a impossibilidade de a decisão impugnada gerar efeitos enquanto não for julgado o recurso interposto. Nesse sentido, o entendimento de Daniel Neves2: A regra se aplica também em sentido contrário, ou seja, caso o recurso previsto em lei não tenha previsão de efeito suspensivo, a decisão surge no mundo jurídico - com a sua publicação - imediatamente gerando efeitos, independentemente de se ainda estar em trâmite o prazo recursal. O raciocínio é simples: se o recurso, ainda que venha a ser interposto, não tem condições de impedir a geração de efeitos da decisão, nenhuma razão existe para suspender tais efeitos até o momento de sua eventual interposição. Por essa razão, prolatada a decisão interlocutória, imediatamente passam a ser gerados seus efeitos, independentemente do transcurso do prazo para a interposição do agravo. Existem duas espécies de efeito suspensivo: (i) próprio, previsto em lei e que não depende de nada para ser gerado; e (ii) impróprio, quando, em regra, o recurso não o possui e é obtido no caso concreto, a partir de decisão judicial quando verificado o preenchimento de requisitos legais. O agravo de instrumento, em regra, é desprovido de efeito suspensivo. Assim, tal efeito somente existirá a partir da decisão que o conceder: é, portanto, um pronunciamento de natureza constitutiva, com efeitos ex nunc. Ademais, nos termos do artigo 995 do Código de Processo Civil, salvo quando houver disposição legal ou decisão judicial em sentido contrário, o recurso não impede que a decisão impugnada produza efeitos. Da análise sumária dos argumentos vertidos pela agravante nesta instância recursal, observa-se não estar caracterizada a plausabilidade do direito ou o risco de lesão grave e de difícil reparação, a justificar a suspensão da eficácia da r. decisão recorrida. A solução da controvérsia passa, necessariamente, pelo exame da possibilidade de mitigação da força vinculante da manifestação de vontade materializada nos contratos celebrados pelas partes litigantes. Sobre o tema, merece destaque a lição de Mônica Yoshizato Bierwagen (in Princípios e Regras de Interpretação dos Contratos no Novo Código Civil. 1. ed. Editora Saraiva, 2002, p. 40), verbis: Com efeito, a concepção clássica do contrato, enquanto formada a partir de uma estrutura negocial restrita, que se entabulava de forma personalizada entre indivíduos em situação de igualdade, cujo intuito não era precipuamente o de lucro, mas o de conservação (aquisição e disposição) da propriedade, demonstrava-se suficiente para a satisfação das expectativas de cada um dos contratantes: estando as partes em pé de igualdade, os contratos eram previamente negociados e celebrados com base no consenso mútuo. Tal esquema, contudo, demonstrou-se insuficiente para reger as relações negociais surgidas após a segunda metade do século XIX, quando se estabeleceu uma nova dinâmica negocial baseada no lucro; a partir de então avolumaram-se os contratos por conta da necessidade de se estabelecer o maior número de negócios possíveis; a paridade entre os indivíduos, que assegurava a expressão livre da vontade, foi substituída pela imposição do conteúdo dos contratos pelos grandes capitalistas; o equilíbrio social foi minado pela desmedida exploração do mais fraco. Isso, em última instância, significava o exercício ilimitado e irrestrito do direito de propriedade, que se viabilizava através dos contratos. Um exemplo típico destas limitações à liberdade contratual pode ser encontrado na Lei no 13.784/2019 (intitulada Declaração de Direitos de Liberdade Econômica) onde o legislador conferiu materialidade à tese ora defendida, ao incluir o § 1o no artigo 113 do Código Civil, com a seguinte redação: Art. 113. Os negócios jurídicos devem ser interpretados conforme a boa-fé e os usos do lugar de sua celebração. § 1o A interpretação do negócio jurídico deve lhe atribuir o sentido que: (Incluído pela Lei no 13.874, de 2019) I – for confirmado pelo comportamento das partes posterior à celebração do negócio; (Incluído pela Lei no 13.874, de 2019) II – corresponder aos usos, costumes e práticas do mercado relativas ao tipo de negócio; (Incluído pela Lei no 13.874, de 2019) III - corresponder à boa-fé; (Incluído pela Lei no 13.874, de 2019) IV – for mais benéfico à parte que não redigiu o dispositivo, se identificável; e (Incluído pela Lei no 13.874, de 2019) V – corresponder a qual seria a razoável negociação das partes sobre a questão discutida, inferida das demais disposições do negócio e da racionalidade econômica das partes, consideradas as informações disponíveis no momento de sua celebração. (Incluído pela Lei no 13.874, de 2019) Percebe-se, dessa forma, a tendência legislativa no sentido de se afastar da concepção de uma liberdade contratual absoluta, passando a adotar conceitos modernos de Estado Regulador, imiscuindo-se nas relações privadas, a fim de assegurar a prevalência dos fins sociais e a preservação da dignidade da pessoa humana. Preocupado em manter o equilíbrio entre as partes e o acesso à saúde, garantido pela Constituição Federal, o legislador editou normas reguladoras das relações de consumo envolvendo planos de saúde, em especial a Lei n. 9.659/1998 e a Resolução n. 19/1999 do Conselho de Saúde Suplementar, incluindo dentre os direitos básicos do consumidor, as seguintes garantias: Lei n. 9.659/1998: Art. 8o Para obter a autorização de funcionamento, as operadoras de planos privados de assistência à saúde devem satisfazer os seguintes requisitos, independentemente de outros que venham a ser determinados pela ANS: (...) § 3o As operadoras privadas de assistência à saúde poderão voluntariamente requerer autorização para encerramento de suas atividades, observando os seguintes requisitos, independentemente de outros que venham a ser determinados pela ANS: (Incluído pela Medida Provisória no 2.177-44, de 2001) a) comprovação da transferência da carteira sem prejuízo para o consumidor, ou a inexistência de beneficiários sob sua responsabilidade; (Incluído pela Medida Provisória no 2.177-44, de 2001) b) garantia da continuidade da prestação de serviços dos beneficiários internados ou em tratamento; (Incluído pela Medida Provisória no 2.177-44, de 2001) c) comprovação da quitação de suas obrigações com os prestadores de serviço no âmbito da operação de planos privados de assistência à saúde; (Incluído pela Medida Provisória no 2.177-44, de 2001) d) informação prévia à ANS, aos beneficiários e aos prestadores de serviço contratados, credenciados ou referenciados, na forma e nos prazos a serem definidos pela ANS. (Incluído pela Medida Provisória no 2.177-44, de 2001). Resolução CONSU n. 19/1999: Art. 1o As operadoras de planos ou seguros de assistência à saúde, que administram ou operam planos coletivos empresariais ou por adesão para empresas que concedem esse benefício a seus empregados, ou ex-empregados, deverão disponibilizar plano ou seguro de assistência à saúde na modalidade individual ou familiar ao universo de beneficiários, no caso de cancelamento desse benefício, sem necessidade de cumprimento de novos prazos de carência. § 1o – Considera-se, na contagem de prazos de carência para essas modalidades de planos, o período de permanência do beneficiário no plano coletivo cancelado. § 2o – Incluem-se no universo de usuários de que trata o caput todo o grupo familiar vinculado ao beneficiário titular. Art. 2o Os beneficiários dos planos ou seguros coletivos cancelados deverão fazer opção pelo produto individual ou familiar da operadora no prazo máximo de trinta dias após o cancelamento. (...) Art. 17. As condições de rescisão do contrato ou de suspensão de cobertura, nos planos privados de assistência à saúde coletivos por adesão ou empresarial, devem também constar do contrato celebrado entre as partes. Parágrafo único. Os contratos de planos privados de assistência à saúde coletivos por adesão ou empresarial somente poderão ser rescindidos imotivadamente após a vigência do período de doze meses e mediante prévia notificação da outra parte com antecedência mínima de sessenta dias. No caso em apreço, verifica-se nos autos de origem que o agravado era beneficiário do plano de saúde coletivo junto à agravante (ID 187310159), e fora excluído do plano de saúde por inadimplência, conforme os áudios acostados sob os IDs 187987761 e 187987763, embora o beneficiário tenha efetuado o pagamento das mensalidades dos meses de novembro e dezembro de 2023 e janeiro de 2024 (IDs 187310161, 187310162 e 7310163). De acordo com o Anexo I da Resolução Normativa n. 509/2022 da ANS, no caso de Plano Coletivo Empresarial, a operadora poderá rescindir o contrato desde que haja previsão no instrumento firmado e que valha para todos os associados, devendo a notificação de rescisão ser feita com 60 (sessenta) dias de antecedência e somente podendo ocorrer a rescisão imotivada após a vigência do período de 12 (doze) meses. Já a Resolução Normativa n. 557/2022 da ANS prevê o seguinte sobre a rescisão do contrato coletivo empresarial firmado: Subseção II Da Rescisão ou Suspensão Art. 23. As condições de rescisão do contrato ou de suspensão de cobertura, nos planos privados de assistência à saúde coletivos por adesão ou empresarial, devem também constar do contrato celebrado entre as partes. Consoante bem pontuado pelo d. Magistrado de primeiro grau no r. decisum agravado, (m)esmo que se trate de plano coletivo por adesão, é verossímil a alegação do autor de que o cancelamento foi realizado de forma irregular, dada a inexistência de prévia notificação. Ademais, a própria agravante nada menciona acerca do envio de notificação ao agravado. Para corroborar o entendimento de necessidade de envio de notificação prévia ao beneficiário, colaciono os seguintes julgados: APELAÇÃO CÍVEL. PLANO DE SAÚDE. CDC. CONTRATO COLETIVO POR ADESÃO. RESCISÃO UNILATERAL. MODIFICAÇÃO PARA MODALIDADE INDIVIDUAL OU FAMILIAR. DIREITO À SAÚDE. DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA E CONTINUIDADE DOS SERVIÇOS DE SAÚDE. CONSUMIDORA IDOSA. MAIS 85 ANOS. DANO MORAL. OCORRÊNCIA. QUANTUM INDENIZATÓRIO. PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE RESPEITADOS. RECURSOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS. SENTENÇA MANTIDA. 1. Conforme, art. 17, parágrafo único da Resolução ANS 195/2009, é possível, de fato, que haja resilição unilateral do contrato coletivo de saúde pela operadora, desde que cumprido o prazo mínimo de vigência de doze meses e enviada notificação prévia à outra parte com antecedência mínima de sessenta dias, porém, conforme estabelece o artigo 1o da Resolução do CONSU no 19/1999, da Agência Nacional de Saúde Suplementar, no caso de cancelamento de plano de saúde coletivo, a operadora deve disponibilizar plano de saúde individual ou familiar de forma a garantir a continuidade na prestação dos serviços nas mesmas condições do plano cancelado, sem necessidade de cumprimento de novos períodos de carência. 2. Embora o art. 3o da Resolução CONSU, afirme que as disposições da resolução se aplicam somente às operadoras que mantenham, plano ou seguro de assistência à saúde na modalidade individual ou familiar, não cabe alegação de haver isenção da responsabilidade de arcar com as consequências advindas da rescisão contratual, por não comercializar mais tais planos, em face da natureza jurídica do contrato. 3. A norma regulamentar não pode prevalecer diante do Código de Defesa do Consumidor, norma hierarquicamente superior, de ordem pública e interesse social, devendo, diante da contrariedade aos princípios do CDC, ser afasta a aplicabilidade do art. 3° da Resolução 19 da CONSU. Precedentes deste E. TJDFT. 4. O direito à saúde é de índole constitucional, consagrado de modo especial pelo artigo 196 da CF e está intrinsecamente ligado à dignidade da pessoa humana. A falta de assistência em razão da rescisão unilateral do plano de saúde, sem que lhe seja assegurada a continuidade dos serviços de assistência à saúde, fere os direitos do beneficiário do plano. 5. O cancelamento do plano de saúde da apelada com a suspensão do atendimento de saúde, extrapolou os limites do dano material e violou os direitos da personalidade da autora, causando angústia e ansiedade exacerbadas, uma vez que a consumidora, que acreditava na continuidade de seu contrato, viu-se desamparada no momento que mais precisava, tendo em vista a sua idade avançada, contando com mais de 85 anos, além de quadros clínicos delicados, tendo sido internada em UTI, em razão de uma pneumonia. 6. Com relação ao quantum indenizatório, deve-se observar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, de modo a não aviltar o bom senso, não estimular novas transgressões, impedir o enriquecimento ilícito do ofendido e não causar a ruína do culpado. No caso em tela, depois de sopesados os critérios necessários para o estabelecimento do quantum indenizatório pelo dano moral, tenho que o valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) fixado na sentença, mostra-se proporcional ao dano sofrido e em harmonia com o princípio da razoabilidade, uma vez que em conformidade para atender os efeitos compensatórios e preventivos que a condenação em dano moral possui. 7. Recursos CONHECIDOS e DESPROVIDOS. SENTENÇA MANTIDA. (Acórdão 1161215, 07077735020188070003, Relator: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO, 5a Turma Cível, data de julgamento: 27/3/2019, publicado no DJE: 4/4/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) – grifo nosso. APELAÇÕES CÍVEIS. DIREITO CIVIL, PROCESSUAL CIVIL E DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAIS E MORAIS. PEDIDO DE CONCESSÃO DE EFEITO SUSPENSIVO AO RECURSO. VIA INADEQUADA. ILEGITIMIDADE PASSIVA. OPERADORA E ADMINISTRADORA DO PLANO DE SAÚDE. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. PRELIMINAR REJEITADA. PLANO DE SAÚDE COLETIVO POR ADESÃO. RECUSA INDEVIDA DA OPERADORA QUANTO À COBERTURA DE ATENDIMENTO MÉDICO. ALEGAÇÃO DE QUE A SEGURADA NÃO CONSTA DO CADASTRO DE BENEFICIÁRIOS. CONDUTA ABUSIVA. DANO MORAL. CONFIGURAÇÃO. QUANTUM INDENIZATÓRIO. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. REDUÇÃO. NÃO CABIMENTO. SENTENÇA MANTIDA. 1. O pedido de concessão de efeito suspensivo, por demandar análise anterior ao julgamento do recurso de apelação, não pode ser requerido por meio de preliminar recursal, mas por petição autônoma, dirigida ao tribunal, no período compreendido entre a interposição da apelação e sua distribuição, ou ao relator, se já distribuída, como determina o §3o do artigo 1.012 do Código de Processo Civil. 2. A administradora de benefícios, regida pela Resolução Normativa n. 196/2009 da Agência Nacional de Saúde Suplementar - ANS, e a operadora de plano de assistência à saúde, embora possuam atividades distintas, respondem solidariamente por eventuais falhas na prestação do serviço, porquanto integram a cadeia de consumo relacionada ao serviço disciplinado pela Lei 9.656/1998. Preliminar de ilegitimidade passiva afastada. 3. Em que pese a possibilidade de rescisão unilateral dos contratos coletivos de planos de saúde, conforme disposto no artigo 17 da Resolução Normativa da ANS no. 195/09, tal ato deve ser previamente comunicado ao segurado, possibilitando-lhe a migração para outro plano nas condições equivalentes àquelas relativas ao anteriormente cancelado, sem a perda do prazo de carência, desde que a operadora tenha em seu portfólio planos de perfil individual ou familiar, conforme Resolução do Conselho Nacional de Saúde - CONSU no 19/99. 4. Em razão da própria natureza do seguro-saúde, o cancelamento unilateral e indevido do plano de saúde coletivo, sem a prévia comunicação ao segurado ou oportunidade de migração para outro de caráter individual, caracteriza lesão à personalidade hábil a gerar a reparação por danos morais, não se tratando, no presente caso, de mero aborrecimento ou simples inadimplemento contratual. 5. Para a fixação do valor de compensação dos danos morais, deve o magistrado pautar sua avaliação levando em conta as circunstâncias do ocorrido, a capacidade econômica das partes e a extensão do dano experimentado, atentando-se, ainda, para que o quantum não seja estipulado em patamar tão alto que consubstancie enriquecimento sem causa da vítima, nem tão ínfimo que não sirva como desestímulo à prática de novas condutas pelo agente causador do dano. Observadas tais premissas, não há justificativa para redução do montante arbitrado. 6. Apelações cíveis conhecidas, preliminar rejeitada, e não providas. (Acórdão 1333790, 07230438020198070003, Relator: SIMONE LUCINDO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 14/4/2021, publicado no DJE: 28/4/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada) – grifo nosso. Acrescente-se ainda que o artigo 8o da Lei n. 9.659/1998 prevê a necessidade de a operadora do plano de saúde garantir a continuidade da prestação de serviços dos beneficiários internados ou em tratamento. De acordo com o relatório médico acostado no ID 187310165 dos autos de origem, o agravado estava em tratamento de anemia falciforme, e em 29/01/2024, necessitava de internação para controle de dor e hidratação venosa (CID: D57). Assim, em uma análise sumária, a suspensão da decisão que deferiu a tutela vindicada pelo autor teria o condão de provocar risco de lesão grave ou de difícil reparação àquele, uma vez que a rescisão do contrato poderia comprometer a saúde do segurado. Dessa forma, não estando evidenciada a probabilidade de acolhimento da pretensão recursal e o risco de dano grave ou de difícil reparação à agravante, tem-se por inviabilizado o sobrestamento da eficácia da r. decisão recorrida. Pelas razões expostas, INDEFIRO O PEDIDO DE ATRIBUIÇÃO DE EFEITO SUSPENSIVO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO. Intime-se o agravado para, querendo, ofertar contrarrazões no prazo legal. Oficie-se ao Juízo de Direito da Vara Cível do Recanto das Emas-DF, comunicando o inteiro teor da decisão ora exarada. Dispensadas as informações, porquanto as peças processuais juntadas pela agravante e a consulta aos autos do processo originário se mostram suficientes para o julgamento do agravo de instrumento. Publique-se. Intimem-se. Após, retornem os autos conclusos. Brasília/DF, 2 de abril de 2024 às 18:10:04. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora _______________________________ 1 ASSIS, Araken de. Manual dos Recursos, 9a edição. Editora Revista dos Tribunais, p. 651. 2 NEVES, Daniel Amorim Assumpção. Manual de Direito Processual Civil – Volume Único. 10a. ed. Salvador: JusPodivum, 2018, pág. 1568.